Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA RECORRENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. NOVAS ALEGAÇÕES EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 6.011,36 (R$ 37.500,00 – R$ 31.488,64), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (11.11.2021) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (14.11.2022 – id. 168296837)”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que firmou contrato de empreitada com a requerida, tendo como objeto construção do radier do imóvel (R$ 7.000,00), montagem do imóvel (R$ 7.000,00), reboco de todo o imóvel (R$ 20.000,00), construção da viga do imóvel (R$ 3.500,00), totalizando R$ 37.500,00. Informa que prestou os serviços de janeiro a maio/2021, porém recebeu apenas R$ 29.500,00, porquanto a requerida pagou o reboco de forma parcial, encontrando-se inadimplente quanto ao valor remanescente (R$ 8.000,00), requerendo a condenação da ré ao pagamento deste valor. Apesar de ter sido devidamente citada, ré não compareceu à audiência de conciliação (ID no 53643713) e não anexou a contestação nos autos, sendo decretada sua revelia, inclusive com fundamento no art. 344 do CPC.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais de ID no 53643720 a 53643723. Contrarrazões de ID no 53643726, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sequer impugna a revelia devidamente decretada. Se limita a argumentar que não efetuou o pagamento integral do contrato porque não houve o término do serviço pelo recorrente. Não anexou qualquer documento junto ao recurso e alegou, de forma simples e sem comprovação, de que efetuou o pagamento de todo o valor efetivamente devido. Requereu a improcedência da demanda.
5. No caso em tela, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos argumentos no recurso inominado, sem que nenhum dessas alegações tenham sido analisadas pelo juízo a quo, por torpeza da própria recorrente, que simplesmente não juntou a contestação nos autos, além de não comparecer à ausência de conciliação.
6. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
7. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
8. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.